Tribunal: TRF3
Processo: 0016685-56.2015.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
546/549)

0016685-56.2015.4.03.6105

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0016685-56.2015.4.03.6105

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ANA TERESA ZAGO MATA

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PAGO INDEVIDAMENTE. ILÍCITO CIVIL. TEMA 666/STF. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo o reconhecimento da prescrição quinquenal da pretensão de ressarcimento de valores pagos a título de benefício previdenciário, e deu provimento ao recurso adesivo da parte ré para fixar honorários advocatícios. O embargante alega omissão quanto à tese de imprescritibilidade fundada no art. 37, § 5o, da Constituição Federal, sustentando que a conduta fraudulenta não se enquadraria como ilícito civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ao aplicar o Tema 666 do Supremo Tribunal Federal para reconhecer a prescrição, em detrimento da tese de imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário por suposta fraude ou má-fé do beneficiário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de omissão no julgado. O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria ao consignar que a cobrança de benefícios previdenciários pagos indevidamente possui natureza de ilícito civil, atraindo a regra da prescritibilidade consolidada no Tema 666/STF.

4. A ressalva de imprescritibilidade prevista no art. 37, § 5o, da Constituição Federal restringe-se a ações de ressarcimento decorrentes de atos de improbidade administrativa e ilícitos penais, o que não se verifica na presente ação de cobrança de natureza civil, independentemente da alegação de dolo ou fraude na obtenção do benefício.

5. O inconformismo da parte com a tese jurídica adotada e a pretensão de reforma do julgado devem ser veiculados por meio de recurso próprio, sendo os embargos de declaração via inadequada para a rediscussão do mérito. Prequestionamento configurado nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração do INSS rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A pretensão de ressarcimento ao erário fundada em recebimento indevido de benefício previdenciário constitui ilícito civil sujeito à prescrição, conforme a tese fixada pelo STF no Tema 666. 2. A imprescritibilidade prevista no art. 37, § 5o, da Constituição Federal não alcança ações de cobrança de natureza civil. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente apreciada, ainda que para fins de prequestionamento, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 37, § 5o; Código de Processo Civil, arts. 487, II, 1.022 e 1.025; Decreto no 20.910/32.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 421; STF, Tema 666; STF, Tema 1.002.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0016685-56.2015.4.03.6105

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ANA TERESA ZAGO MATA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face do v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento à sua apelação e deu provimento ao recurso adesivo da parte ré.

A r. sentença (Id. 156449951) julgou extinto o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil, ante o reconhecimento da prescrição quinquenal da pretensão de ressarcimento de valores pagos a título de auxílio-reclusão, sob o fundamento de que a pretensão da autarquia submete-se ao prazo do Decreto no 20.910/32. Na ocasião, afastou-se a condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública da União (Súmula 421/STJ).

O INSS interpôs apelação (Id. 156449954) sustentando, em síntese, a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, nos termos do art. 37, § 5o, da Constituição Federal, sob o argumento de que o recebimento indevido decorreu de má-fé/fraude da parte ré. Por sua vez, a ré interpôs recurso adesivo (Id. 156449958) pleiteando a fixação de honorários advocatícios, alegando a superação da Súmula 421 do STJ pelo Tema 1.002 do STF.

O v. acórdão embargado (Id. 339142156) negou provimento ao recurso da autarquia, mantendo o reconhecimento da prescrição com base no Tema 666 do STF. Outrossim, deu provimento ao recurso adesivo para condenar o INSS ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões de embargos de declaração (Id. 339931635), o INSS alega a existência de omissão no julgado. Sustenta que o vício reside na não observância da diferenciação entre ilícito civil comum e a conduta fraudulenta/dolosa para fins de aplicação do art. 37, § 5o, da Constituição Federal. Afirma que a tese fixada no Tema 666/STF não abrangeria casos de má-fé comprovada, o que tornaria a pretensão imprescritível. Requer o acolhimento dos embargos para suprir a omissão e o prequestionamento da matéria.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são tempestivos e, por preencherem os demais requisitos de admissibilidade, devem ser conhecidos.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

No caso em tela, o embargante sustenta a existência de omissão no v. acórdão, alegando que o Colegiado não teria se manifestado adequadamente sobre a distinção entre o ilícito civil comum e a conduta fraudulenta/dolosa para fins de aplicação da imprescritibilidade prevista no art. 37, § 5o, da Constituição Federal.

Sem razão, contudo.

Da leitura detida do julgado embargado, verifica-se que a matéria foi devidamente enfrentada. O voto condutor adotou fundamentação explícita no sentido de que a pretensão de ressarcimento de valores pagos indevidamente pela administração, ainda que decorrentes de irregularidades no recebimento de benefício previdenciário, submete-se ao prazo prescricional quinquenal.

Para tanto, o acórdão amparou-se na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 669.069 (Tema 666), segundo a qual: “É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”.

Ao contrário do que sustenta a autarquia, o entendimento consolidado pelo STF e aplicado por esta Turma é o de que os ilícitos civis — categoria na qual se insere a cobrança de benefícios previdenciários pagos indevidamente — atraem a regra da prescritibilidade. A hipótese dos autos se enquadra na moldura do Tema 666/STF, reservando-se a imprescritibilidade do art. 37, § 5o da Constituição Federal apenas para ações de ressarcimento decorrentes de atos de improbidade administrativa e ilícitos penais, o que não é a hipótese dos autos, que versa sobre ação de cobrança de natureza civil.

Dessa forma, resta evidente que o embargante não aponta uma omissão real, mas sim manifesta seu inconformismo com a tese jurídica adotada, pretendendo a rediscussão do mérito para que prevaleça a sua interpretação sobre o alcance do art. 37, § 5o, da CF. Todavia, os embargos de declaração não constituem a via adequada para a reforma do julgado por mero descontentamento da parte.

Ressalte-se que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorreu na espécie.

Quanto ao prequestionamento, cumpre salientar que, nos termos do art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para considerar incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, caso o tribunal superior entenda que houve erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos pelo INSS.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PAGO INDEVIDAMENTE. ILÍCITO CIVIL. TEMA 666/STF. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo o reconhecimento da prescrição quinquenal da pretensão de ressarcimento de valores pagos a título de benefício previdenciário, e deu provimento ao recurso adesivo da parte ré para fixar honorários advocatícios. O embargante alega omissão quanto à tese de imprescritibilidade fundada no art. 37, § 5o, da Constituição Federal, sustentando que a conduta fraudulenta não se enquadraria como ilícito civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ao aplicar o Tema 666 do Supremo Tribunal Federal para reconhecer a prescrição, em detrimento da tese de imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário por suposta fraude ou má-fé do beneficiário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de omissão no julgado. O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria ao consignar que a cobrança de benefícios previdenciários pagos indevidamente possui natureza de ilícito civil, atraindo a regra da prescritibilidade consolidada no Tema 666/STF.

4. A ressalva de imprescritibilidade prevista no art. 37, § 5o, da Constituição Federal restringe-se a ações de ressarcimento decorrentes de atos de improbidade administrativa e ilícitos penais, o que não se verifica na presente ação de cobrança de natureza civil, independentemente da alegação de dolo ou fraude na obtenção do benefício.

5. O inconformismo da parte com a tese jurídica adotada e a pretensão de reforma do julgado devem ser veiculados por meio de recurso próprio, sendo os embargos de declaração via inadequada para a rediscussão do mérito. Prequestionamento configurado nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração do INSS rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A pretensão de ressarcimento ao erário fundada em recebimento indevido de benefício previdenciário constitui ilícito civil sujeito à prescrição, conforme a tese fixada pelo STF no Tema 666. 2. A imprescritibilidade prevista no art. 37, § 5o, da Constituição Federal não alcança ações de cobrança de natureza civil. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente apreciada, ainda que para fins de prequestionamento, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 37, § 5o; Código de Processo Civil, arts. 487, II, 1.022 e 1.025; Decreto no 20.910/32.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 421; STF, Tema 666; STF, Tema 1.002.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão